Tribunal: TJSP
Processo: 3000430-03.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Preliminar de incompetência rejeitada - Preliminar de ilegitimidade passiva – Acolhimento – Objetivando a autora novo arbitramento dos honorários recursais, em observância aos limites do art. 85, §3o, III, do CPC, os destinatários de referida verba são legitimados para integrar o polo passivo – Precedente.

Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Preliminar de incompetência rejeitada - Preliminar de ilegitimidade passiva – Acolhimento – Objetivando a autora novo arbitramento dos honorários recursais, em observância aos limites do art. 85, §3o, III, do CPC, os destinatários de referida verba são legitimados para integrar o polo passivo – Precedente.

Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
3000430-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é autor ESTADO DE SÃO
PAULO, é ré POLISTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CARLOS
VILLEN (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR., TORRES DE CARVALHO,
TERESA RAMOS MARQUES, PAULO GALIZIA, AROLDO VIOTTI E RICARDO
DIP.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3000430-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25136 - lmgmf
2
VOTO No 25.136
AÇÃO RESCISÓRIA No 3000430-03.2020.8.26.0000
AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉ: POLISTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA
AÇÃO RESCISÓRIA Preliminar de incompetência rejeitada -
Preliminar de ilegitimidade passiva Acolhimento Objetivando
a autora novo arbitramento dos honorários recursais, em
observância aos limites do art. 85, §3o, III, do CPC, os
destinatários de referida verba são legitimados para integrar o polo
passivo Precedente.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
Trata-se
de
Ação
Rescisória,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo pretendendo a rescisão parcial do v. acórdão de relatoria do Des. Torres
de Carvalho (fls. 88/93) que, nos autos de ação de repetição de indébito
(processo no 1002591-61.2016.8.26.0161), majorou os honorários devidos
para 15% do valor atribuído à causa, com arrimo no art. 85, §11, do CPC (fl.
93).
A autora esclarece que o pleito foi julgado
procedente em primeiro grau de jurisdição, condenando-se a Fazenda do
Estado de São Paulo ao pagamento de honorários no mínimo previsto no art.
85, §3o, I, do CPC sobre o proveito econômico obtido (fls. 32/35). Contra a
sentença, a FESP interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido,
majorando-se os honorários devidos para 15% do valor atribuído à causa, com
arrimo no art. 85, §11, do CPC (fl. 93). No mais, foi atribuído o valor da causa
em R$ 2.634.120,54 (fl. 30).
Alega, em síntese, cabimento da rescisória, diante do
art. 966, inc. V, do CPC, entendendo que a fixação da verba honorária
realizada pelo acórdão de fls. 88/93 violou manifestamente os limites do art.
85, §3o, III, e §11, do CPC, pois, considerando que o valor do salário-mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3000430-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25136 - lmgmf
3
vigente ao tempo da prolação da decisão (06/03/2017) era R$ 937,00, o valor
da causa equivale a 2.811,22 salários-mínimos e, logo, se enquadra na faixa
do inciso III do §3o do art. 85 do CPC.
Requer a concessão da tutela provisória de urgência,
para suspensão do cumprimento de sentença no 0011010-82.2019.8.26.0161
(fls. 159) até decisão final da presente ação, posto que presentes os requisitos
legais autorizadores da medida (art. 300, do CPC) e, ao final, o provimento da
ação rescisória para proceder novo arbitramento dos honorários recursais, em
observância aos limites do art. 85, §3o, III, do CPC.
A decisão de fls. 180/182 deferiu a antecipação de
tutela para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença no 0011010-82.2019.8.26.0161, da ação de
repetição de indébito no 1002591-61.2016.8.26.0161, julgado que se busca
rescindir.
A ré, devidamente citada, apresentou contestação a
fls. 199/212. Deduz, preliminarmente, incompetência deste E. Tribunal de
Justiça; ilegitimidade passiva; e, falta de interesse processual. No mérito,
pugna pela improcedência da ação rescisória, na medida em que, nos termos
do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, o percentual da condenação vai de 10%
até o máximo de 20% (vinte por cento) para a faixa inicial, de modo que os
15% (quinze por cento) fixados não extrapolam o limite. Ademais, se o valor
da causa superar a faixa inicial (art. 85, § 3o, inciso I) a fixação dos
honorários deve observar a faixa inicial conforme § 5o do artigo 85 do CPC.
Réplica a fls. 544/547.
É o relatório.
A preliminar de incompetência deste E. Tribunal de
Justiça arguida em contestação não prospera. Isto porque o Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3000430-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25136 - lmgmf
4
de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pela FESP.
No mais, a apreciação do capítulo do acórdão que fixou a condenação na verba
honorária não foi objeto do recurso e, portanto, não foi devolvido à instância
extraordinária. Assim, há incidência, por analogia, da Súmula 515 do STF.
Contudo, melhor sorte socorre a ré quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva.
De fato, a ação originária foi ajuizada pela ora ré,
patrocinada pelo escritório de advocacia Fernandes & Nadalucci Advogados
Associados, objetivando a exclusão dos juros ilegais e abusivos dos débitos
parcelados (acordos n.os 200248200-6, 20077116-7 e 20204099-2) e que os
valores excedentes já recolhidos fossem abatidos das parcelas vincendas dos
parcelamentos e que, em havendo saldo, a diferença apurada fosse restituída
à autora (fls. 10/28), a qual foi julgada procedente em primeiro grau de
jurisdição, condenando-se a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento
de honorários no mínimo previsto no art. 85, §3o, I, do CPC sobre o proveito
econômico obtido (fls. 32/35).
Contra a sentença, a FESP interpôs recurso de
apelação, o qual foi desprovido, majorando-se os honorários devidos para
15% do valor atribuído à causa, com arrimo no art. 85, §11, do CPC (fls.
88/93).
Objetiva
a
autora,
nesta
ação
rescisória,
exclusivamente a desconstituição do capítulo do acórdão que fixou a
condenação ao pagamento da verba honorária recursal.
Assim, cumpre acolher a alegação, em contestação,
de ilegitimidade passiva, pois os destinatários da verba honorária é que
deveriam integrar o polo passivo desta demanda.
Isso porque, a petição inicial não deixa dúvidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3000430-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25136 - lmgmf
5
que a pretensão é obstar o pagamento das verbas de sucumbência,
objetivando novo arbitramento dos honorários recursais, em observância aos
limites do art. 85, §3o, III, do CPC.
Nesse sentido, precedente do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSOS
ESPECIAIS.
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA.
REFLEXO
NO
CAPÍTULO
DOS
HONORÁRIOS.
CABIMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DOS ADVOGADOS. DISTINÇÃO COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NA
AR
5.160/RJ.
DEPÓSITO
DE
PARCELA
INCONTROVERSA
DA
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SUBSISTÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da rescisão do capítulo
referente aos honorários advocatícios em sentença
prolatada em sede de embargos à execução, cujo
mérito
afrontou
coisa
julgada
formada
anteriormente em ação revisional.
2. Conforme entendimento firmado no julgamento
da AR 5.160/RJ pela Segunda Seção desta Corte
Superior,
a
desconstituição
do
capítulo
dos
honorários pela via da ação rescisória demanda
pedido
rescindente
fundamentado
em
vício
específico do capítulo dos honorários, uma vez que,
após o trânsito em julgado, a condenação ao
pagamento de honorários ganha autonomia em
relação ao mérito da demanda.
3. Distinção para a hipótese de ação rescisória
fundamentada no vício da coisa julgada (hipótese
dos autos), pois tal vício, em tese, invalida a própria
relação processual em que alicerçados os capítulos
de mérito e de honorários, desconstituindo ambos
simultaneamente.
4.
Legitimidade passiva dos advogados para figurarem no polo passivo
da ação rescisória
fundamentada no vício da coisa julgada, em que
deduzido pedido de rescisão do capítulo dos honorários.
5.
Subsistência
de
interesse
processual
no
ajuizamento da ação rescisória, não obstante o
depósito em juízo de parcela incontroversa da
condenação em honorários.
6.
Necessidade de desconstituição do título executivo para obstar a execução do saldo
remanescente dos honorários.
7. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que
tange aos vícios apontados na inicial da rescisória.
8. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 3000430-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25136 - lmgmf
6
(REsp 1457328/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 29/06/2018)
Não merece prosperar o argumento de que tal
entendimento estaria em dissonância com o entendimento exarado por aquela
corte no julgamento do AR no 5.160/RJ (Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 18/04/2018),
pois, naqueles autos, tratava-se de ação rescisória com fundamento em “erro
de fato”, no qual, ainda que procedente, não implicaria em cassação do título
executivo, mas apenas em sua eventual alteração.
Ademais, conforme bem destacou a ré: “...apesar de
ter sido decretada a ilegitimidade passiva dos advogados no caso da AR
5.160/RJ ele se deu única e exclusivamente porque o pedido rescisório ali
deduzido não foi voltado contra a parte do v. Acórdão rescindendo que fixou
honorários advocatícios, mas apenas e tão somente em relação ao mérito da
ação rescindenda e por isso a conclusão do C. STJ no caso ventilado pela
ilegitimidade passiva dos advogados”.
Destarte, os destinatários da verba honorária são os
legitimados para figurar no polo passivo desta ação, ficando acolhida a
preliminar.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo extinto o
processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com a condenação da
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, revogada a antecipação de tutela concedida
anteriormente.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator